Tribunal: TJDFT
Processo: 0753942-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 349-A CPB. INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no artigo 349-A do Código Penal, condenando-o ao cumprimento de 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, aduz que a conduta é atípica, uma vez que não houve dolo, já que o réu, que se encontrava embriagado no momento dos fatos, teria apenas esquecido o celular no cós da calça. Requer a absolvição do réu, com amparo no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a ocorrência do crime na modalidade tentada.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 52906244). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 53672241).
III. O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O delito em questão é de perigo abstrato, porquanto dispensa a realização de qualquer resultado.
IV. Na espécie, a materialidade e autoria estão configuradas, conforme se dessume do auto de apresentação e apreensão n. 249/2022, integrante da Ocorrência Policial n. 8863/2022, da 5a DP (ID 52905427), bem como da prova oral colhida em Juízo. Ademais, trata-se de crime formal, o qual não exige outros desdobramentos para se caracterizar, de modo que o simples fato de o réu ter adentrar o estabelecimento prisional portando aparelho celular, sem autorização legal, já constitui o tipo penal descrito no art. 349-A do CP, ainda que tenha o portador se esquecido de que estava portando o aparelho, conforme afirmado em Juízo, sendo ainda dispensável a prova de que o aparelho seria usado para fins ilícitos.
V. Em reforço, a apreensão do aparelho durante a revista prévia ao ingresso no estabelecimento prisional não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o réu estava em triagem de revista pessoal de detentos do Regime Semiaberto que retornam do trabalho externo ao CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA - CPP, quando foi abordado com o aparelho na cueca. Ou seja, trata-se de lugar reservado exclusivamente para revista pessoal dos detentos, local em que a infração penal se consumou.
VI. Assim, comprovada a autoria e materialidade do delito, não há que se cogitar em absolver o réu em decorrência da presunção de inocência ou de que não tenha agido com dolo. Por fim, em relação à desclassificação para crime tentado, o recorrente ingressou no estabelecimento prisional portando o aparelho telefônico, consumando, assim, o delito, sendo certo que a revista é feita no interior do presídio.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.